Tribunal: TJBA
Processo: 8055351-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055351-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE DAMASIO LIMA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REINTEGRAÇÃO NO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. DIREITO AOS EFEITOS RETROATIVOS. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO APRESENTADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS POR IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO SUPERVENIENTE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC. RECURSO PROVIDO. A promoção em ressarcimento de preterição está prevista no art. 126, V, §5º, alíneas "a" e "b", da Lei Estadual nº 7.990/2001, que estabelece que o policial militar preterido, após reconhecimento judicial ou administrativo de seu direito, receberá o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. No caso em exame, o apelante foi reintegrado aos quadros da Polícia Militar por decisão judicial que determinou o pagamento das vantagens e direitos não recebidos, corrigido e atualizado, conforme sentença proferida nos autos nº 0513950-74.2018.8.05.0001. A certidão de trânsito em julgado da demanda que determinou a reintegração do autor constitui fato novo superveniente, já que sua disponibilização ocorreu somente em 19 de abril de 2022, após a prolação da sentença recorrida, configurando hipótese do art. 1.014 do CPC, que permite a apresentação de questões de fato não propostas no juízo inferior, conforme entendimento consubstanciado em precedentes dos Tribunais Pátrios. Presentes os requisitos legais para a promoção em ressarcimento de preterição, especialmente considerando que o apelante foi absolvido no processo que determinou sua reintegração, aplicável o art. 126, §5º, alínea "a", item 3, da Lei nº 7.990/2001. Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055351-66.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO JORGE DAMASIO LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .